Tribunal: TJSP
Processo: 1019102-97.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência contratação de cartão RCC cumulada com conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência contratação de cartão RCC cumulada com conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso improvido.